Tribunal: TJSP
Processo: 1004280-75.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Demanda revisional. Improcedência. Apelo do autor. DESERÇÃO. Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões. Preliminar prejudicada em virtude do recolhimento do preparo. MÉRITO. Pedido de substituição do IGPM por outro índice de correção monetária. Índice legal e eleito voluntariamente pelas partes. Precedentes desta Corte. Não demonstrado impacto concreto da

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Demanda revisional. Improcedência. Apelo do autor. DESERÇÃO. Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões. Preliminar prejudicada em virtude do recolhimento do preparo. MÉRITO. Pedido de substituição do IGPM por outro índice de correção monetária. Índice legal e eleito voluntariamente pelas partes. Precedentes desta Corte. Não demonstrado impacto concreto da elevação das prestações. Pedido fundado apenas na onerosidade da recente escalada do índice e nos reflexos gerais da pandemia. Considerações de que a promitente vendedora, por mera liberalidade, corrigiu as parcelas em percentual inferior à metade do IGPM acumulado no mesmo período. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.